Tribunal: CARF
Processo: 15746.727806/2022-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727806/2022-16
ACÓRDÃO
3302-014.842 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA.
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 01/01/2019, 31/12/2020
CREDITAMENTO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
A legislação prevê desconto de créditos do PIS/Pasep e COFINS, incluindo o
ICMS destacado nas notas fiscais de aquisições de bens para revenda.
UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES NÃO GLOSADOS
PELA FISCALIZAÇÃO (ANO-CALENDÁRIO DE 2018). OBRIGATORIEDADE.
Aproveitamento de créditos da não cumulatividade da COFINS sempre que
se verificar a existência de saldo desses créditos no período em que ficar
evidenciada infração à legislação da aludida Contribuição, exceto quando
tais créditos estiverem vinculados a Pedido de Ressarcimento (PER) ou
Compensação (DCOMP) pendente de verificação, hipótese em que a
autoridade fiscal que constatar infração à legislação das aludidas
Contribuições não deve aproveitá-los de ofício.
DA
GLOSA
REALIZADA
SOB
A
JUSTIFICATIVA
DE
CRÉDITOS
PROPORCIONAIS AO RATEIO ENTRE RECEITAS TRIBUTADAS E RECEITA
TOTAL DA IMPUGNANTE. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a utilização do rateio entre receitas tributadas e
receita total, aplicável ao caso. Somente Lei pode estabelecer a instituição
de tributos, ou a sua extinção. Art. 97, CTN.
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas
razões de decidir aplicáveis à COFINS quando ambos os lançamentos
recaírem sobre idêntica situação fática.
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.842 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727806/2022-16
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.

Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO

Trata o presente julgamento a analisar Recurso de Ofício interporto pela 4a Turma
da DRJ/05, em face da exoneração de crédito tributário imposto ao sujeito passivo, de parte da
glosa de créditos de PIS/Pasep e COFINS, no total de R$ 53.601.807,94 (cinquenta e três milhões,
seiscentos e um mil, oitocentos e sete reais, noventa e quatro centavos). O valor detalhamento
das glosas revertidas consta do Anexo II do Acórdão 105-012.371, da 4a TURMA/DRJ05 (fls. 2770),
compreendendo o período de janeiro 2019 a dezembro 2020.
O Acórdão julgou impugnação apresentada pela contribuinte contra Autos de
Infração lavrados para glosa e constituição de crédito tributário relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e à Contribuição para o PIS/Pasep, relativas aos
períodos de apuração correspondentes aos meses de janeiro de 2019 a dezembro de 2020.
A partir de Intimação no 9.345/2024 – CONTDRJ/ECOA/DEVAT/SRRF08, de 15 de
março de 2024, o Interessado foi cientificado do Acórdão proferido pela DRJ e seus anexos, sendo-
lhe facultada a interposição de Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF). Não houve interposição de Recurso Voluntário.
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.842 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727806/2022-16
3
A partir do extrato de consulta - pagamento pelo SIEF, constou pagamento do valor
remanescente da glosa, efetuado pela Interessada, em 16.04.2024.
Em Despacho de Encaminhamento/DJ, CEGEP RIBEIRAO PRETO SP, cientificou que
houve o recolhimento do crédito remanescente, procedendo o encaminhamento dos autos a este
Conselho:

“Ciente da decisão que deu parcial provimento à sua impugnação e da
interposição de Recurso de Ofício relativamente ao crédito tributário exonerado,
o contribuinte recolheu o crédito tributário remanescente. Assim, haja vista a
interposição de Recurso de Ofício, uma vez atualizada a situação do presente
processo no sistema de controle correspondente, encaminhamos os autos a este
CARF para providências. Data da emissão: 26/04/2024.”

Ocorreu que a interessada fora autuada em 18/01/2023, com a infração “Crédito de
aquisição no mercado interno constituído indevidamente - Insuficiência de Recolhimento” de
PIS/Pasep e COFINS, com o crédito tributário no montante de R$ 14.822.000,23, para o PIS/Pasep
e RS 65.125.495,70 para a COFINS, em ambos incluídos o principal, os juros de mora e a multa de
ofício de 75%.
Cientificada dos autos de infração a interessada apresentou sua Impugnação
formalizada em 17/02/2023. Em sua peça de contestação, a Impugnante apresentou, dentre
outros, os seguintes argumentos:
(i)
DO ICMS NA BASE DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS - Tendo a autoridade fiscal
glosado o cálculo de créditos de PIS/Pasep e COFINS sobre o ICMS, a interessada
destacou que o ICMS é o próprio da empresa de quem adquire os produtos, não se
tratando de ICMS decorrente de Substituição Tributária, portanto, faz parte do
custo da mercadoria que será revendida. Reforçou que o direito ao crédito integral
do valor (ou, tecnicamente, custo) de aquisição das mercadorias para revenda é
decorrente da dicção literal da Lei no 10.637/02, em especial em seu art. 3o, inciso I
(e seu correlato da Lei no 10.833/03).
(ii)
DOS CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES GLOSADOS PELA FISCALIZAÇÃO (ANO-
CALENDÁRIO DE 2018) - Quanto aos créditos de períodos anteriores a 2019
glosados pela Autoridade Fiscal, a Impugnante alegou que os eventos que levaram
aos créditos acumulados em 2018 não podem ser alcançados pelo Fisco e,
consequentemente, a transposição de seus valores para 2019 deve ser considerada
correta, de forma que tem que compor o cálculo do PIS e da COFINS.
(iii)
DA GLOSA REALIZADA SOB A JUSTIFICATIVA DE CRÉDITOS PROPORCIONAIS AO
RATEIO ENTRE RECEITAS TRIBUTADAS E RECEITA TOTAL DA IMPUGNANTE – A
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.842 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727806/2022-16
4
interessada alegou que a glosa efetuada pela Fiscalização se utilizou do critério de
rateio que tomou por base a relação “receita bruta de produtos tributados x receita
bruta total”. Alega que foram excluídos nesse cálculo os produtos não tributados,
exportados, suspensos, isentos e sujeitos à alíquota zero, porque a Autoridade
Fiscal entendeu que as saídas não tributadas pelo PIS e pela COFINS
impossibilitariam ao contribuinte o direito de reconhecer 100% dos créditos básicos
permitidos pela legislação do PIS e da COFINS, contrariando frontalmente
mandamento legal contido nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Na primeira manifestação da instância de piso, que se deu por meio do Acórdão n°
105-012.371, proferido pela DRJ/05, 4a. Turma em 29.02.2024 (fls. 2771-2832), foram afastadas as
preliminares arguidas e, no mérito, reconheceu-se, mediante reversão das glosas, dos seguintes
itens:
a) Créditos de PIS/Pasep e COFINS sobre o ICMS, relacionados a aquisição de mercadorias
para revenda;
b) Créditos acumulados em 2018 não glosados devem ser utilizados para a recomposição
da conta gráfica da Contribuição para o Pis/Pasep e da COFINS;
c) Reconheceu o direito ao creditamento integral dos créditos, não só os produtos
tributados, mas também os produtos isentos, suspensos, sujeitos à alíquota zero ou
exportados comercializados pela empresa, ora interessada.

Em razão de os fatos até aqui narrados serem suficientes para a resolução da lide,
deixo de fazer referências a outras informações relativas aos lançamentos, inclusive relacionadas a
questão de mérito.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE

Por superar o limite de alçada previsto no caput do art. 1o da Portaria MF no 2, de
17.01.2023, o Recurso de Ofício preenche os requisitos de admissibilidade, e dele tomo
conhecimento.
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.842 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727806/2022-16
5

II – DA ANÁLISE DA DECISÃO QUE REVERTEU AS GLOSAS

De início, observa-se que a decisão recorrida, proferida pela 4a. Turma da DRJ/05,
reverteu as glosas relativas aos créditos de PIS/Pasep e COFINS, destacando três tópicos, descritos
no relatório. Seguirei a mesma sequência para a análise.

1. Créditos de PIS/Pasep e COFINS sobre o ICMS, relacionados a aquisição de
mercadorias para revenda

Trata-se do cálculo de crédito das Contribuições do PIS/Pasep e COFINS sobre o
ICMS relacionado a aquisição de mercadorias para revenda. Ao lavrar o Auto de Infração,
conforme explicitado pelo Acórdão, a Autoridade Fiscal adotou entendimento constante no
Parecer COSIT no 10, de 1o de julho de 2021, ato através do qual a Receita Federal do Brasil
submetia à consideração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), mediante consulta,
seu entendimento sobre a repercussão do julgamento do RE 574.706/PR.
De forma semelhante à tese esposada pela Autoridade Fiscal, o raciocínio
desenvolvido pela COSIT naquele tema consistiu que, conforme a decisão do Supremo Tribunal
Federal, o valor do ICMS destacado na Nota Fiscal não está sujeito ao pagamento das
contribuições, consequentemente não daria direito ao crédito.
O entendimento manifestado pela Receita Federal do Brasil não foi acolhido pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, o que restou exposto na fundamentação e nas conclusões do
Parecer SEI no 14.483/2021/ME, transcrito pela DRJ/05:

15. Sobre o tema, anote-se, a Coordenação-Geral de Assuntos Tributários
(CAT/PGACCAT), por meio do Parecer SEI No 12943/2021/ME, esclareceu os
questionamentos apresentados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil no
Parecer Cosit n. 10, de 1 de julho de 2021, concluindo, após percuciente análise,
embasada no arcabouço normativo do direito material tributário, que:
"66. Diante do exposto, e nos limites da atribuição regimental desta Coordenação-
Geral de Assuntos Tributários, conclui-se que a exclusão do ICMS da base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tal como definida pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 69, não autoriza a extensão à apuração
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.842 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727806/2022-16
6
dos créditos dessas contribuições, em razão da legislação de regência, em especial
dos arts. 2o e 3o da Lei n.10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2004.
67. Com isso, ratifica-se o item a da consulta formulada no Parecer Cosit n. 10, de 1
de julho de 2021, e retifica-se o item b, considerando a inexistência de lastro legal
para fins de exclusão do ICMS na apuração dos créditos.
68. A tese contrária, notadamente em âmbito judicial, ainda que sob a alegada
justificativa de se conferir maior neutralidade e razoabilidade ao sistema, não
apresenta sustentação no modelo de creditamento de PIS e COFINS, definido pelo
artigo 195, § 12 da Constituição de1988 e pelos arts. 2o e 3o das Leis n. 10.637/2002
e n. 10.833/2004.
69. Por fim, e com vistas a se conferir efetiva segurança jurídica à solução da
controvérsia acerca dos efeitos do julgamento do Tema n. 69, bem assim com o
objetivo de proporcionar mitigação de efeitos negativos na eventual expectativa de
arrecadação, sugere-se a avaliação, pelo Ministério da Economia, de eventual
propositura de ato normativo que agasalhe expressamente a previsão de exclusão do
ICMS do valor de aquisição dos créditos de PIS/COFINS". (Grifou).

A disposição supra foi incluída na Instrução Normativa RFB no 2.121, de 15 de
dezembro de 2022, em seu art. 171, ao definir que no cálculo do crédito de PIS/Pasep e COFINS
poderão ser incluídos o ICMS incidente na venda pelo fornecedor.
Posteriormente, a Instrução Normativa no 2.152, de 18.07.2023 alterou a Instrução
Normativa no 2.121/2022, em decorrência da Lei no 14.592/2023 (resultado da MP 1.159/2023),
que alterou as Leis no 10.637/2022 e 10.833/2003.
A matéria foi apreciada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (3a. Seção, 3a.
Turma, Processo 10880.902790/2012-05) na sistemática dos recursos repetitivos, com o decidido
no Acórdão no 9303-014.496, de 24.01.2024, dando provimento ao recurso especial interposto
pelo contribuinte, por unanimidade de votos, para aplicar ao caso o decidido em definitivo pelo
STF no RE 574.706/PR, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
31/01/2003 PIS/COFINS. ICMS. EXCLUSÃO. VALOR DESTACADO EM NOTA.
O Egrégio Sodalício fixou em sede de Embargos no RE no 574.706/PR que o valor do
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o destacado em nota, o
que foi acatado pela Procuradoria da Fazenda, conforme Parecer SEI no
7698/2021/ME. (Número da decisão: 9303-014.518. Nome do relator: LIZIANE
ANGELOTTI MEIRA (Presidente).

Correta e irretocável a interpretação dada pela DRJ/05, portanto, deve ser mantida.
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.842 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727806/2022-16
7

2. Utilização de créditos acumulados em 2018 não glosados para a recomposição
da conta gráfica da Contribuição para o Pis/Pasep e da COFINS
Quanto a matéria relativa aos créditos acumulados em 2018, não glosados, a serem
utilizados para a recomposição da conta gráfica da Contribuição para o Pis/Pasep e da COFINS, a
decisão do Acordão da DRJ/05, após realizar uma análise mais aprofundada, observou que os
créditos remanescentes dos meses de 2018 não foram ignorados no procedimento fiscal, tendo
sido considerados.
No entanto, a Autoridade Fiscal limitou-se a descontar, na apuração mensal, os
valores que a Impugnante havia utilizado nas EFDs, circunstância que se evidencia no título da
linha 68 das Planilhas “Insuficiência PIS 2019”, “Insuficiência PIS 2020”, “Insuficiência COFINS
2019” e “Insuficiência COFINS 2020”, que traz a indicação “Créditos de períodos anteriores usados
no SPED”.
Agindo dessa forma, a Autoridade Fiscal passou ao largo do que estabeleceu a
Solução de Consulta Interna COSIT no 24, de 28/08/2007, nos seguintes termos:

“A autoridade fiscal deve aproveitar de ofício os créditos da não cumulatividade da
COFINS sempre que verificar a existência de saldo desses créditos no período em que
ficar evidenciada infração à legislação da aludida contribuição, exceto quando tais
créditos estiverem vinculados a Pedido de Ressarcimento (PER) ou Compensação
(DCOMP) pendente de verificação,
(...) deve ser efetivado independentemente de o crédito ter sido originado no próprio
período em que ficar evidenciada infração à legislação, ou em período anterior”.

A funda menção utilizada pela DRJ, inclusive, consta da do art. Art. 3o §4o da Lei no
10.833/03, que determina que os créditos descontados pela pessoa jurídica, não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.
No mesmo sentido, a consolidação das normas sobre a apuração, a cobrança, a
fiscalização, a arrecadação e a administração da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
formalizada pela Instrução Normativa no 2.121, de 15.12.2022, nos termos da fundamentação das
Leis Lei no 10.637, de 2002, Lei no 10.833, de 2003 sobre o assunto.

Art. 161. O crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma prevista
neste Título não aproveitado em determinado mês pode ser utilizado nos meses
subsequentes (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 4o; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, §
4o; Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 2o; Lei no 12.058, de 2009, arts. 33 e 34, com
redação dada pela Lei no 12.839, de 2013, art. 5o; Lei no 12.350, de 2010, art. 55, §
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.842 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727806/2022-16
8
2o, e art. 56, § 2o; Lei no 12.599, de 2012, art. 5o, § 2o, e art. 6o, § 3o; e Lei no 12.865,
de 2013, art. 31, § 5o). (Grifei).

O tema é pacífico neste Conselho. A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF, (processo 13971.720063/2008-14), em decisão no 9303-009.893, em 23.01.2020:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 PIS E COFINS. REGIME NÃO
CUMULATIVO.
(...)
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE PRÉVIA DE
RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o
10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do
insumo e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o
crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por
parte do contribuinte. (Grifei).

Pelos fundamentos expostos, entendo correta a decisão da DRJ/05, portanto, deve
ser mantida.

3. Direito ao creditamento integral dos créditos de produtos tributados,
produtos isentos, suspensos, sujeitos à alíquota zero ou exportados,
comercializados pela Recorrente

O último tópico em que houve a reversão da glosa tratou do direito ao
creditamento integral dos créditos, não só dos produtos tributados, mas também dos produtos
isentos, suspensos, sujeitos à alíquota zero ou exportados comercializados pela empresa, ora
interessada.
No entender da DRJ/05, não foi apresentado pela Autoridade Fiscal dispositivo legal
que afaste a possibilidade de creditamento integral sobre, por exemplo, “Energia elétrica e
térmica, inclusive sob a forma de vapor”, “Armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda” ou “Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito
sobre encargos de depreciação)”. Para o caso sob análise, não há respaldo na legislação para
deixar de existir o direito a creditamento tendo por referência a relação entre as receitas não
tributadas e a receita total.
Finalizou a DRJ/05 com o seguinte fato: “Não há justificativa, portanto, para se
negar o direito ao creditamento integral, como fez a Autoridade Fiscal, sob o argumento de que
parcela das vendas foi sem tributação”.
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.842 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727806/2022-16
9
A interpretação da DRJ/05 está respaldada na Lei no 10.833, de 29.12.2003 (e Lei no
10.637/01), relativamente aos descontos de créditos dos itens relacionados no art. 3o. Veja-se:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
VI - Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;

Deste modo, os créditos devem ser tomados em sua integralidade, aplicando as
regras estabelecidas na lei que instituiu a sistemática de apuração, não fazendo qualquer
referência ao fato de parcela das vendas ocorrer sem tributação. O posicionamento da DRJ 05 está
coerente com o disposto no art. 97, do Código Tributário Nacional.
Além disso, o art. 142 do CTN determina que a constituição do crédito tributário
pelo lançamento é vinculada e obrigatória, assim entendido o procedimento tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Quanto à matéria objeto do Recurso de Ofício, nego-lhe provimento, em face de
considerar correto, de conformidade com a lei, portanto, irretocável, o entendimento da instância
de piso ao determinar a reversão das glosas acima detalhadas.

III - DISPOSITIVO
Em face de todo o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
É como voto.
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.842 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727806/2022-16
10
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 2869
DF CARF MF
Original